Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728421-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF, DENISE GUIMARAES TANGARI, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES, FERNANDO MOREIRA SPOSITO, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente do teor do acórdão n. 1712695, prolatado nos autos do Conflito de Competência n. 0735596-03.2021.8.07.0000, em que o Conselho Especial deste egrégio Tribunal reconheceu a competência da 3a Turma Cível para processar e julgar o presente agravo de instrumento (ID 48057451). Assim, redistribua-se este recurso à 3a Turma Cível desta Corte, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora